Tribunal: STF
Processo: RHC 205322
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO WRIT NA CORTE LOCAL. PERDA DE OBJETO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto voltado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça indeferitória de liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao respectivo agravo regimental. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de mérito no habeas corpus exarada pela Corte local corresponde a novo título, a desafiar nova impetração perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.